Tribunal: TJES
Processo: 0001135-98.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001135-98.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DERNAN FRANCISCO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL
E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPAÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
.
CONCURSO DE AGENTES.
REITERAÇÃO DELITIVA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com efeito,
“
s
edimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STJ, AgRg no HC n. 756.530/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

2. E
mbora a
res furtiva
seja de baixo valor, não é possível constatar o preenchimento dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, já que o crime imputado ao acusado fora cometido em concurso de agentes envolvendo um menor de idade, tanto que também fora condenado pelo crime de corrupção de menores.

3. Em curto período de tempo após os fatos ora analisados, o acusado fora autuado por roubo majorado. Tal elemento somente reforça a contumácia delitiva do acusado na prática de crimes patrimoniais, sendo aptos a afastar a aplicabilidade do princípio da insignificância.

4. Conforme orientação da Corte da Cidadania
“'apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância
'
(AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020)”
(STJ, AgRg no HC 664.934/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DERNAN FRANCISCO LOPES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4°, IV, do Código Penal, e do art. 244-B do ECRIAD, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado por força do princípio da insignificância, dado o valor reduzido da
res
furtiva.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7360025), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
DERNAN FRANCISCO LOPES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4°, IV, do Código Penal, e do art. 244-B do ECRIAD, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado por força do princípio da insignificância, dado o valor reduzido da
res
furtiva.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe as práticas dos crimes previstos no art. 155, §4°, IV, do Código Penal, e no art. 244-B do ECRIAD, narrando que, no dia 09/02/2023, por volta das 15h50, dentro do “Supermercado Atacado Vem", localizado na Rodovia Mario Covas, bairro José de Anchieta, Serra/ES, o acusado junto a um adolescente, subtraíram para si, 02 (dois) potes de chocolate Nutella, 02 (duas) caixas de perfume, e 11 (onze) barras de chocolate do estabelecimento comercial.

Narra a peça acusatória que o segurança patrimonial do estabelecimento comercial, foi informado pelo sistema de vídeo monitoramento que o acusado e o menor subtraíram para si produtos do estabelecimento e, em seguida, saíram do local sem efetuar o devido pagamento pelos itens.

Ato contínuo, o segurança do estabelecimento avistou uma viatura da polícia militar e os informou sobre o local onde o denunciado, junto do adolescente estavam escondidos.

A materialidade do crime restou demonstrada a partir dos autos de apreensão e de restituição que atestaram a subtração de 02 (dois) potes de chocolate Nutella, 02 (duas) caixas de perfume, e 11 (onze) barras de chocolate.

Quanto a autoria, esta foi comprovada por meio da confissão do acusado em sede policial e em audiência de instrução e julgamento. Segue declaração:

Dernan Francisco Lopes
, apelante:

[...] Que o declarante confessa que, nesta data, juntamente com o seu amigo ALEXANDRE, foram até o ATACADO VEM e, pegaram, cada um, um pote de NUTELLA; Que colocaram os potes de NUTELLA numa sacola, que estavam portando, e sairam pela mesma porta que entraram. [...] Que quanto aos demais produtos, ou seja, as barras de chocolate e perfumes, informou que as barras de chocolate foram furtadas nas Lojas Americanas e os perfumes foram furtadas numa loja de roupas no shopping. [...]

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, afastando a aplicação do princípio da insignificância em virtude do valor da
res
furtiva. Além disso, apurou que o acusado possuía ação penal em curso por suposta prática de roubo.

Com efeito,
“
s
edimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STJ, AgRg no HC n. 756.530/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Ocorre que, embora a
res furtiva
seja de baixo valor, não é possível constatar o preenchimento dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, já que o crime imputado ao apelante fora cometido em concurso de agentes envolvendo um menor de idade, tanto que o acusado também fora condenado pelo crime de corrupção de menores.

Assim sendo, fica evidente a reprovabilidade elevada de sua conduta, expondo um menor à criminalidade. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXPOSIÇÃO DE FILHOS MENORES À CRIMINALIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O STJ "pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade" (AgRg no RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 2. Por sua vez, "o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada" (AgRg no HC n. 791.706/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).
3. In casu, embora a res furtiva ostente pequeno valor, não é possível constatar, a primeiro golpe de vista, o preenchimento dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o crime imputado à paciente teria sido cometido em concurso de agentes com seus filhos menores, que foram por ela utilizados na prática do delito, a evidenciar a reprovabilidade elevada de sua conduta, expondo os infantes que dela dependem à criminalidade.
4. Além disso, a paciente é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, ostentando seis condenações por furto e outras duas ações penais em andamento por delito da mesma espécie, sendo possível verificar das informações constantes do INFOPEN que, após ter sido solta em 17/10/2023, reiterou a prática delitiva cerca de dez dias depois, elementos que não recomendam o reconhecimento da insignificância de sua conduta. 5. O STJ orienta que "a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal", de forma que "o princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos (AgRg no HC n. 747.438/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)" (AgRg no RHC n. 176.205/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). 6. Ordem denegada. (Habeas Corpus Criminal. Número: 0003152-57.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal. Data: 14/12/2023. Magistrado: Des.ª Rachel Durão Correia Lima.

Se não fosse o bastante, em consulta ao Sistema E-Jud, pude observar que, 1 (um) mês após os fatos ora analisados, o acusado fora autuado por roubo majorado, após praticar o delito dentro de um transporte coletivo.

Sendo assim, entendo que tal elemento somente reforça a contumácia delitiva do acusado na prática de crimes patrimoniais, sendo aptos a afastar a aplicabilidade do princípio da insignificância.

Isso porque conforme orientação da Corte da Cidadania
“'apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância
'
(AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020)”
(STJ, AgRg no HC 664.934/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

Em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.